Tribunal: TJES
Processo: 0000093-54.2022.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000093-54.2022.8.08.0046

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO VALENTIM DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
PRIMEIRA FASE.
REDUÇÃO DA PENA-
BASE
. POSSIBILIDADE.
ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. RECURSO PROVIDO.
1. Em relação à primeira fase, referente à análise das circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do código penal,
verifica-se que

o
julgador justificou o desvalor do vetor “personalidade” pelo fato de o réu responder por ação penal, ainda em trâmite, pelo crime de lesão corporal (autos n.º 0000201-20.2021.8.08.0046), o que não constitui fundamento idôneo para tanto. Precedente do STJ.
2. Do mesmo modo, incorreta a valoração negativa atribuída à baliza
“c
onsequências do crime
”
, uma vez que fundada no fato de a coisa furtada não ter sido recuperada, em sua integralidade, o que constitui fator comum ao delito e, por essa razão, não consiste em argumento válido para a exasperação da pena-base. Precedente do STJ.
3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de intempestividade recursal e, no mérito, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0000093-54.2022.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANILO VALENTIM DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RONALD SANTOS DUARTE - ES32902

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por

DANILO VALENTIM DE SOUZA

(fls. 183-191) em face da sentença, de fls. 114-115, integrada pela decisão de fl. 174, proferida pelo Juízo da Vara Única de São José do Calçado/ES, que, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de furto praticado durante o repouso noturno mediante concurso de pessoas (art. 155 §§1º e 4ª, inciso IV, do Código Penal), à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, a defesa do apelante requer, em síntese:
[1]
a reapreciação das circunstâncias judiciais “personalidade” e “consequências do crime”, porquanto desvaloradas mediante fundamentação inidônea e;
[2]
a redução da pena-base imposta ao acusado.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 19 de março de 2022, por volta das 03h08min., na Rua Manoel Ferreira Marques, n.º 126, centro, São José do Calçado/ES, durante o repouso noturno, o denunciado, DANILO VALENTIM DE SOUZA, juntamente a JOAQUIM CÂNDIDO DA SILVA adentraram na residência da vítima, IAGO ED LEMOS DO CARMO FRANCO, e subtraíram para si os seus pertences.

Descreve, ainda, a peça acusatória que os acusados adentraram na residência do ofendido, forçando uma janela que estava fechava e, aproveitando que não havia ninguém no imóvel, subtraíram 01 (uma) Smart TV de 32 polegadas; 01 (um) celular da marca Asus; 01 (um) notebook da marca Lenovo; 02 (dois) óculos de sol; 01 (um) pequeno cofre infantil, além de R$ 700,00 (setecentos reais), em espécie

Após analisar os autos, passo a apreciação dos pedidos formulados.

Preliminarmente, o Ministério Público Estadual, em sede de contrarrazões (fls. 193-195), argui a preliminar de intempestividade recursal.

Todavia, seu pleito não prospera, pois, embora se trate de réu em liberdade, e o defensor dativo tenha sido intimado, via Diário Oficial (fl. 174), no caso, a ausência de cientificação pessoal do acusado e de seu patrono constitui óbice para o reconhecimento da intempestividade recursal, sob pena de violação ao direito de defesa, consoante já decidido por esta Corte Estadual:

EMENTA:APELAÇÃO.PRELIMINAR.INTEMPESTIVIDADE.INTIMAÇÃO.SENTENÇA.DEFENSOR DATIVO. RÉU SOLTO. NECESSIDADE INTIMAÇÃO DO RÉU. APELAÇÃO TEMPESTIVA. (...)
1. Ainda que se trate de réu em liberdade, atuando defensor dativo, incumbe a dupla intimação pessoal – do defensor e do réu.
Concretude maior do disposto nos artigos 261, 263 e 392 do Código de Processo Penal, no que consagram o direito de defesa (RHC 86318, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/12/2005, DJ 07-04-2006 PP-00038 EMENT VOL-02228-02 PP-00310 LEXSTF v. 28, n. 329, 2006, p. 439-443) (...)” (TJ-ES, Apelação Criminal n.º 00013270720148080061, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal,
Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA
,
Data de Julgamento: 20/06/2018
)

Dessa forma, rejeito a preliminar aventada e, por conseguinte, passo ao enfrentamento do mérito recursal.

Quanto ao mérito
, registro que, a defesa não questiona a materialidade e a autoria delitiva, mas, somente, a dosimetria da pena.

Em relação à primeira fase, referente à análise das circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do código penal, a defesa requer a reapreciação das circunstâncias judiciais “personalidade” e “consequências do crime”, porquanto desvaloradas mediante fundamentação inidônea, e, consequentemente, a redução da pena-base imposta ao acusado.

Nesse aspecto, entendo que assiste razão ao recorrente, tendo em vista que o julgador justificou o desvalor do vetor “
personalidade
” pelo fato de o réu responder por ação penal, ainda em trâmite, pelo crime de lesão corporal (autos n.º 0000201-20.2021.8.08.0046), o que não constitui fundamento idôneo, conforme posicionamento já sedimentado no âmbito do STJ:

“(...) 1. Consoante orientação já sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou
ações penais sem certificação do trânsito em julgado não podem ser levados à consideração de
maus antecedentes, conduta social ou
personalidade desajustada para a elevação da pena-base, em obediência ao princípio da presunção de não-culpabilidade
. Exegese da Súmula 444 deste STJ (...)” (STJ, AgRg no REsp: 1781590 SC 2018/0311882-0, T5 - QUINTA TURMA,
Relator: Ministro JORGE MUSSI
,
Data de Julgamento: 07/05/2019
)

Do mesmo modo, vislumbro incorreção do Magistrado quanto à valoração negativa atribuída à baliza
“consequências do crime”
, uma vez que fundada no fato de a coisa furtada não ter sido recuperada, em sua integralidade, o que constitui fator comum ao delito e, por essa razão, não consiste em argumento válido para a exasperação da pena-base.

Sobre o tema, cito, novamente, precedente do Tribunal da Cidadania:

“(...)
2.
A não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais
, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte,
não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito
. (...)” (STJ, AgRg no AREsp: 1141835 ES 2017/0189946-0, T6 - SEXTA TURMA,
Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018
)

Diante do afastamento das circunstâncias judiciais, acima mencionadas, passo ao redimensionamento da pena-base do réu.

Esclareço que ratifico a fundamentação, adotada pelo Magistrado sentenciante, para a negativação dos 02 (dois) vetores, a seguir delineados:

–
Antecedentes
, maculados, porque o acusado ostenta condenação definitiva pretérita, na ação penal n° 0000815-06.2013.8.08.0046 (data da infração: 07/09/2013 e data do trânsito em julgado: 15/02/2018).

–
C
ircunstâncias
, desfavoráveis, porque o crime foi praticado, mediante invasão da residência, do próprio vizinho do réu, o que contribuiu para a execução da prática delitiva, já que detinha conhecimento prévio do local.

Por conseguinte, considero justificada a exasperação da pena-base, em 09 (nove) meses, para cada circunstância valorada negativamente, com a sua fixação em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, patamar que reputo proporcional e razoável, porquanto utilizada como critério, a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, comumente, adotada pelo STJ.

Dando prosseguimento, na segunda fase, tal como procedeu o juiz singular, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do código penal), razão pela qual atenuo a pena, à fração de 1/6 (um sexto), para
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, a qual estabeleço em caráter definitivo, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Por fim, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do código penal, estabeleço o regime inicial aberto, para o cumprimento da pena privativa de liberdade, a qual, nesta oportunidade, nos termos do art. 44, §2º, do código penal, substituo por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem definitivas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença impugnada (fls. 114-115), para reduzir a pena do acusado,
DANILO VALENTIM DE SOUZA
, fixando-a, definitivamente, em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários, em favor do advogado dativo, pela atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória - ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.